Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705205-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE GEDEAM CAMPELO NUNES REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA CARRIJO CAMPELO NUNES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Considerando as razões apresentadas na petição de ID 65697607, defiro o prazo de 10 dias para a juntada dos documentos, conforme determinação de ID 65225645. Int. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora